Tribunal: TJMT
Processo: 1003530-57.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003530-57.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CELMA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 227.857.361-68 (RECORRENTE), KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (ADVOGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, diante da necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, por se tratar de relação jurídica triangular e litisconsórcio necessário, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DANO MATERIAL – EVIDENCIADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO MATERIAL EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática (id. 282229860)
que deu
parcial provimento
ao recurso inominado interposto pela reclamada,
para afastar a condenação por dano material e moral
, mantendo a declaração da nulidade do contrato de empréstimo pessoal registrado sob o n. 0123300118656.

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática (id. 282229860), para anulação da decisão monocrática, ao argumento de ocorrência de dano material e moral.

Nas contrarrazões, alega a parte recorrida
preliminarmente
a ausência de dialeticidade recursal e no mérito, suplica pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DA PRELIMINAR:

Afasto
a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade. Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada na decisão monocrática, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

DO MÉRITO:
Em detida análise dos autos, o agravo interno merece
parcial
provimento.

A reclamante, ora agravante, reitera que é aposentada e recebe pensão ′′pós morte′′, junto ao INSS. Relata que verificou descontos referente ao Contrato Encerrado 01233000118656, com início dos descontos em
março/2016
e

fim dos descontos em
fevereiro/2022
, em 72 parcelas de
R$ 27,17 (vinte e sete reais e dezessete centavos)
, no total de
R$ 1.956,24 (mil novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos)
, que alega desconhecer (ids. 275159854 / 287151864 / 287969393).

Nesse sentido, competia à
reclamada/agravada
a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII),
o que não o fez (id. 275159861).

Deste modo, a decisão merece reforma, devendo ser reconhecido o direito à restituição material, conforme documentos comprobatórios acostados pela parte reclamante (ids. 275159854 / 287151864 / 287969393).

No que tange ao pleito de condenação da reclamada por dano moral, não comporta acolhimento.
Importa registrar que, não há prova nos autos de que em razão de tais
descontos (referente ao empréstimo)
tenha a parte autora experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) e (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
revigorar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
referente ao seu capítulo que resultou na condenação da recorrido à reparação por danos materiais, mantendo a decisão monocrática (id. 282229860) quanto aos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025